Tribunal: TJES
Processo: 0010400-12.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010400-12.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO NAVEMAR e outros

APELADO: CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTANSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL: REJEITADA. MÉRITO: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA PELO CONSUMO REAL COM APLICAÇÃO DE TARIFA PROGRESSIVA. DESCABIMENTO DE SISTEMA HÍBRIDO. PROCEDÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO USUÁRIO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA TARIFÁRIA. RECURSO DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NAVEMAR CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Condomínio do Edifício Navemar contra sentença que, em sede de reconvenção, determina o pagamento de R$ 370.958,80 à concessionária ré. A condenação decorre de perícia técnica que identifica faturamento inferior ao devido pelo critério de consumo real sob tarifa progressiva no período de 10/2007 a 09/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de preclusão quanto à impugnação do laudo pericial após o encerramento da instrução técnica sem recurso tempestivo; (ii) definir a legalidade do faturamento pelo consumo real com tabela progressiva frente ao modelo híbrido pretendido pelo recorrente; (iii) estabelecer o cabimento da cobrança de crédito em favor da concessionária por meio de pedido reconvencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Opera-se a preclusão consumativa sobre a validade da prova pericial quando a parte deixa de interpor recurso contra a decisão que encerra a perícia e indefere novos esclarecimentos, conforme estabelece o art. 507 do Código de Processo Civil.

Configura vício meramente formal a indicação imprecisa do nome do condomínio no cabeçalho do laudo pericial se os dados de consumo e hidrômetros analisados guardam correspondência com o objeto da lide.

Veda o ordenamento jurídico a utilização de sistema híbrido que divide o consumo real pelo número de unidades antes da aplicação da tabela progressiva, diante da ausência de amparo legal e jurisprudencial.

Legitima o Superior Tribunal de Justiça a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e faixas de consumo, nos termos da Súmula 407.

Impõe o faturamento pelo consumo real aferido em condomínios com hidrômetro único o Tema Repetitivo 414 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias.

Admite a jurisprudência a condenação do autor ao pagamento de saldo remanescente em sede de reconvenção caso o recálculo pela metodologia legal aponte valor superior ao efetivamente adimplido pelo usuário.

Autoriza o parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil a majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação em razão do trabalho adicional em grau de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NAVEMAR desprovido.

Tese de julgamento
:

Impede a preclusão a rediscussão de matérias decididas durante a instrução processual que não receberam a devida insurgência recursal no momento oportuno.

Carece de fundamento jurídico o modelo de faturamento híbrido para condomínios com hidrômetro único, prevalecendo a aplicação da tarifa progressiva sobre o consumo real total aferido.

Mostra-se devida a condenação de usuário de serviço de saneamento ao pagamento de diferenças tarifárias em reconvenção quando o método legal de faturamento revela débito remanescente em favor da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: art. 507 e parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 414; STJ, Súmula 407; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1859077/RJ; TJ-ES, AC 00082878020208080024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL: 0010400-12.2017.8.08.0024

APELANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO NAVEMAR

APELADO
: CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NAVEMAR
contra a sentença que, em sede de reconvenção, o condenou ao pagamento de
R$ 370.958,80
à
CESAN
, após perícia técnica constatar que o faturamento pelo consumo real (tabela progressiva) resultaria em valor superior ao que foi efetivamente pago sob o regime de tarifa mínima multiplicado por economias.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se a analisar:

A nulidade da sentença por supostos vícios no laudo pericial e cerceamento de defesa;

A legalidade da metodologia de cobrança (progressividade tarifária vs. sistema híbrido);

A procedência do pleito reconvencional e a correção dos valores apurados como devido à concessionária.

PRELIMINAR

Da Nulidade por Vícios no Laudo Pericial e Preclusão

O Apelante investe pesadamente contra a higidez da prova técnica, apontando erros formais (menção a outro condomínio no cabeçalho) e materiais (número de hidrômetros).

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de piso, em
30/09/2021
, proferiu decisão declarando expressamente
encerrada a prova pericial
, rechaçando os pedidos de novos esclarecimentos por entender tratar-se de mero inconformismo da parte autora. Tal decisão foi publicada em
04/10/2021
.

Verifica-se que o Condomínio naquela oportunidade deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição de Agravo de Instrumento, vindo a suscitar a matéria apenas em Alegações Finais e agora em sede de Apelação.

Opera-se, portanto, a
preclusão
, conforme preceitua o
art. 507 do Código de Processo Civil
:
"É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão"
.

Ainda que assim não fosse, o erro material no nome do condomínio ("Park Duemke") configura vício meramente formal incapaz de anular o trabalho técnico, visto que os dados de consumo e a identificação do hidrômetro analisado correspondem aos fatos narrados na exordial e às faturas do condomínio recorrente.

DO MÉRITO

Da Metodologia de Cobrança e Tarifação Progressiva

No mérito, a controvérsia reside na forma de faturar o consumo em condomínios com hidrômetro único. O Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 414
(REsp 1.166.561/RJ), fixou a tese de que:

"Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido"
.

Paralelamente, a
Súmula 407 do STJ
estabelece a legalidade da tarifa progressiva:
"É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo"
.

O Apelante defende a adoção de um
modelo híbrido
: dividir o consumo real pelo número de unidades para, somente então, aplicar a progressividade.

Contudo, tal pretensão encontra óbice instransponível na jurisprudência consolidada do STJ e deste TJES, que veda a metodologia híbrida por falta de amparo legal.

Transcrevo precedente esclarecedor da Segunda Turma do STJ:

"[...] assim como não é possível considerar o número de economias para multiplicá-las pelo consumo mínimo, também não é lícito proceder à divisão do valor de consumo real de água aferido no hidrômetro por cada condômino com a finalidade de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo prevista na tabela progressiva de tarifa de água" (AgInt no AgInt no REsp 1859077/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 31/05/2021)
.

DA RECONVENÇÃO: Diferença Apurada a Menor

Reconhecida a ilegalidade da cobrança anterior, impõe-se o recálculo pelo critério legal, qual seja, consumo real versus tabela progressiva.

Observa-se na perícia judicial, que esta ao realizar este recálculo para o período de
10/2007 a 09/2017
, concluiu que o condomínio, paradoxalmente, foi beneficiado pelo método ilegal, pois o alto volume de consumo real, se faturado pela tabela progressiva legítima, o que resultaria em valor superior ao efetivamente pago.

A possibilidade de cobrança de crédito em favor da concessionária em sede de reconvenção é plenamente admitida por este Tribunal:

"
“
se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança do que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea
”
(TJ-ES - AC: 00082878020208080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 05/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021).

Desta forma, não há que se falar em "enriquecimento sem causa" da ré ou má-fé.

Restou comprovado, que o condomínio usufruiu do serviço e a apuração técnica demonstrou que o valor recolhido foi insuficiente frente à tarifa progressiva legalmente instituída.

Dessa forma, a manutenção da sentença que julgou procedente a reconvenção para condenar o condomínio ao pagamento da diferença de
R$ 370.958,80
é medida que se impõe, sob pena de violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.